Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702383-30.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHOS AGRAVADO: JUAREZ LOPES JUNIOR D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por José Antônio dos Santos Filho contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga - DF. O agravante não recolheu o preparo recursal e pediu a desistência do recurso. Ato contínuo, pediu a reconsideração da desistência e o "aproveitamento das custas pagas em outro procedimento já arquivado" (no caso, o Agravo de Instrumento n. 0735224-15.2025.8.07.0000, que teve sua admissibilidade indeferida por esta Relatoria, em razão da preclusão consumativa). No ponto, tenho por ineficaz o recolhimento do preparo daquele outro agravo de instrumento, porque inadmitido. Intime-se o agravante para o novo recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator